Tribunal: TJMT
Processo: 1011862-07.2019.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011862-07.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), LUNDGREN IRMAOS TECIDOS S/A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 07.209.612/0353-57 (AGRAVADO), CARLOS NOGUEIRA LUNDGREN - CPF: 000.559.564-91 (AGRAVADO), SERGIO NORBERT - CPF: 464.974.637-04 (AGRAVADO), AUGUSTO JORGE DA EIRA - CPF: 192.474.787-15 (AGRAVADO), CARLOS VELOSO FREIRE - CPF: 003.298.277-15 (AGRAVADO), HERMAN RALF LUNDGREN - CPF: 267.698.757-72 (AGRAVADO), DIRK HERMAN MITTELDORF - CPF: 040.204.298-04 (AGRAVADO), HILARIO MARIO BUZO FILHO - CPF: 320.677.988-04 (AGRAVADO), NILSON NOGUEIRA LUNDGREN - CPF: 000.559.484-72 (AGRAVADO), FREDERICO AXEL LUNDGREN - CPF: 003.298.197-04 (AGRAVADO), RICARDO FERNANDEZ SILVA - CPF: 104.135.966-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DOURADO DE AZEVEDO - CPF: 000.222.504-25 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO FERNANDEZ SILVA - CPF: 104.135.966-72 (AGRAVADO), JOSE CARLOS DOURADO DE AZEVEDO - CPF: 000.222.504-25 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS INDICADOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– REFORMA DA DECISÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em consonância a entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso representativo de controvérsia, se o nome do sócio consta da Certidão de Dívida Ativa, incumbe a ele o ônus da prova de que não restou caracterizada nenhuma das circunstancias previstas no art. 135 do Código Tributário Nacional, ou seja, que não houve a prática de atos com excesso de poderes, infração à lei ou ao contrato social.

2. Decisão reforma, recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
Estado De Mato Grosso
em face da decisão interlocutória prolatada pelo
juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT
, nos autos da
Execução Fiscal no. 1104-15.1998.811.0002 (Código 21087)
movida em desfavor de
LUNDGREN IRMÃOS TECIDOS S/A CASAS PERNAMBUCANAS e OUTROS
,
que

indeferiu o redirecionamento da execução em face dos sócios, em decorrência da falência decretada sob a empresa, revogando a decisão contrária precedente que havia deferido esse pleito, há mais de 12 anos.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante que a CDA no 61/98 foi formalizada com o nome da empresa e como corresponsáveis os nomes dos 9 (nove) sócios e, que após doze anos do deferimento da citação destes, o Douto Juiz revogou, de ofício, a decisão, ao argumento de que a Fazenda Pública não comprovou os requisitos do artigo 135, do Código Tributário Nacional.

Aduz que a decisão deve ser reformada, porque inverte o ônus da prova, em seu desfavor, sem qualquer amparo legal, além do que a CDA presume legitimidade e certeza.

Verifica-se que o nome do sócio consta no título executivo, o que demonstra que a execução fiscal desde sempre foi direcionada em relação ao sócio e à empresa.

Posto isso, ao argumento de que é ônus do devedor comprovar a ausência de sua responsabilidade, o Agravante pugna pela suspensão da decisão de Primeiro Grau, para que seja determinada a continuidade da execução fiscal contra todos os sócios executados.

O efeito suspensivo foi indeferido – id. 6105851 -.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de intervenção ministerial, devido ausência de interesse público conforme
id. 91434981.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

que

indeferiu o redirecionamento da execução em face dos sócios, em decorrência da falência decretada sob a empresa, revogando a decisão contrária precedente que havia deferido esse pleito, há mais de 12 anos.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutiva do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que o recurso merece provimento.

Extrai-se dos autos que
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a
Execução Fiscal no. 1104-15.1998.811.0002 (Código 21087)

em face de
LUNDGREN IRMÃOS TECIDOS S/A CASAS PERNAMBUCANAS e OUTROS
, decorrente da CDA no

000061/98
, no valor de
R$ 56.983,04 (cinquenta e seis mil novecentos e oitenta e três reais e quarto centavos).

Verifica-se que a execução fiscal ajuizada contra a empresa, como corresponsáveis do débito o nome de 09 (nove) sócios.

O fisco postulou pela citação dos sócios no processo de origem, que foi deferido pelo r. juízo. Entretanto, mais de doze anos depois, o r. juízo resolveu
ex officio
revogar a decisão anterior, ao argumento de que o fisco não havia comprovado que os sócios haviam agido com má-fé ou abuso de poder,
in verbis
:

“Vistos,

Com efeito, em se tratando de empresa que teve sua falência decretada, não é possível o redirecionamento da execução em desfavor dos sócios ao argumento de dissolução irregular.

Ademais, no caso em comento, não há qualquer documento nos autos que comprove que o referido sócio tenha agido com abuso da personalidade jurídica da Executada ou má-fé, que seriam as outras únicas hipóteses que também autorizam o redirecionamento da execução, na forma do art. 135, do CTN.

Ante o exposto, indefiro o redirecionamento requerido, revogando decisão contrária precedente
.

(...)”.

Com efeito,
o cerne da controvérsia recursal cinge-se quanto à legitimidade passiva dos sócios para responder a execução fiscal quando presentes na CDA
.

Na espécie, é certo que a CDA goza de presunção de legitimidade e, até prova em contrário, aqueles cujos nomes constem no título são considerados devedores responsáveis pelo tributo.

Ora, considerando que se trata de sócio/representante da empresa executada, é de lhe conferir legitimidade passiva, nos moldes do artigo 779, VI, do CPC, autorizando-se, em consequência, a sua citação e prosseguimento na execução fiscal.

In casu,
a CDA
(id. 10724959)
que deu amparo a exordial da execução fiscal já constavam o nome da empresa e dos sócios como coobrigados, de modo que não há que se falar em necessidade de desconsideração da personalidade jurídica para atingir os sócios da empresa.

Aliás, o ônus probatório de comprovar que não incorreu em nenhuma das hipóteses previstas no mencionado art. 135 é dos sócios executados.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — SÓCIO COOBRIGADO —
PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA — EXCLUSÃO DE OFICIO DO POLO PASSIVO — INADMISSIBILIDADE
— ARTIGO 135 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — OBSERVÂNCIA.
Não é juridicamente admissível a exclusão, de ofício, do polo passivo de execução fiscal o sócio que figura como coobrigado na certidão de dívida ativa, de modo que cabe a ele o ônus de provar a ausência dos requisitos do artigo 135 do Código Tributário Nacional. Recurso provido.
(TJ-MT - AI: 10142475920188110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 30/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/08/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
CERTIDAO DE DÍVIDA ATIVA – SÓCIOS QUE FIGURAM COMO CODEVEDORES – PRESUNCAO DE LEGITIMIDADE – EXTINÇÃO DO FEITO COM RELAÇÃO AOS SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA – DECISAO EM DISSONANCIA À ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DEVER DO SÓCIO DE COMPROVAR A AUSENCIA DE ATO COM EXCESSO DE PODER, INFRAÇÃO A LEI OU AO CONTRATO SOCIAL
– DECISAO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Em consonância a entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso representativo de controvérsia, se o nome do sócio consta da Certidão de Dívida Ativa, incumbe a ele o ônus da prova de que não restou caracterizada nenhuma das circunstancias previstas no art. 135 do Código Tributário Nacional, ou seja, que não houve a prática de atos com excesso de poderes, infração à lei ou ao contrato social.
Decisão agravada em dissonância à tese firmada em Tema Repetitivo pelo Tribunal da Cidadania. Recurso provido
(TJ-MT 10063971720198110000 MT, Relator:
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
Data de Julgamento: 23/02/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/03/2021)

Assim, o ônus de probatório de demonstrar que não incorreu em nenhuma das hipóteses previstas no mencionado art. 135 só poderá ocorrer após dilação probatória.

Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento, vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para determinar a
manutenção de todos os Agravados no polo passivo da Execução Fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021